Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-59.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
I – A celebração de acordo extrajudicial antes de estabelecida a relação jurídica processual na ação de busca e apreensão, com a citação da ré, ocasiona a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, art. 485, inc. VI, do CPC. Mantida a r. sentença por fundamento diverso.
II – Apelação desprovida.